Tribunal: STF
Processo: HC 213199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime contra o procedimento licitatório. Abolito Criminis. Alegação de falta de justa causa. Supressão de instâncias. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ABOLITIO CRIMINIS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    2. Acerca da pretensa abolitio criminis, com a superveniência da Lei 14.133/2021, que teria derrogado o parágrafo único do artigo 89 da Lei 8.666/93, pelo qual foi o agravante condenado, cuida-se inovação recursal que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. 



    3. Agravo regimental em parte conhecido e, nessa parte, improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a ocorrência do ABOLITIO CRIMINIS em relação ao crime previsto no Parágrafo Único do artigo 89 da Lei 8.666/93 pelo qual foi condenado o PACIENTE, ocorrido com a edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. (Nova Lei das Licitações Públicas)”.



6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de justa causa para a proposição da ação penal. Para tanto, afirma que “[n]ão foi comprovado qualquer ajuste ou conluio entre as partes. Muito menos foi demonstrado qualquer mínimo indício de intenção de causar dano ao erário público”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para decretação da extinção da punibilidade pela ocorrência do Abolitio Criminis ou alternativamente anulação da condenação por total falta de justa causa”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Inicialmente, registro que a tese de abolitio criminis não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Da mesma forma, a alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal não foi apreciada pelo STJ, o que também obsta o exame da matéria pelo STF. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Até porque eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator